Tribunal: STF
Processo: RE 87816
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Prazo. Aplicação da Súmula 310 e do art. 184 do Código de Processo Civil. Publicada a intimação em jornal de sexta-feira, a contagem do prazo começa na segunda-feira, inclusive. Recurso extraordinário a que o Relator negou seguimento por intempestivo. Agravo regimental não provido.